Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÕES. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. AFASTADAS. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou a matéria de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso em análise, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que não houve inépcia da inicial, haja vista a devida apresentação de planilha com a exordial, sendo desnecessária nova planilha para comprovar os gastos com a reforma. Além disso, demonstrou não ter havido excesso na cobrança da multa, pois o atraso no pagamento estava descrito como fato gerador da penalidade, esclarecendo que é de fato indevida sua correção monetária.

3. Logo, ficou esclarecido que os precedentes invocados pelos embargantes não se amoldam à hipótese discutida, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Quanto aos embargos de declaração do locador, o recorrente não pode pretender reformar a sentença nos pontos referidos por meio de embargos de declaração, embora sequer tenha apelado em relação à matéria, que, uma vez não suscitada em grau de recurso, não poderia ter sido apreciada no acórdão. Sendo assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.